Tribunal: TJDFT
Processo: 0741595-31.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-24
Data de publicação: 2023-03-06

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS. SUFICIÊNCIA DO CONJUNTO PROBATÓRIO. FILMAGENS, DEPOIMENTOS E CIRCUNSTÂNCIAS DO FLAGRANTE. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. CONDENAÇÕES ANTERIORES. ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA. FASES DISTINTAS. POSSIBILIDADE. CONDUTA SOCIAL. PRÁTICA DO DELITO ENQUANTO O RÉU CUMPRIA PENA IMPOSTA PELA PRÁTICA DE CRIME ANTERIOR. POSSIBILIDADE. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE À RAZÃO DE 1/8 (UM OITAVO) DO INTERVALO ENTRE AS PENAS. ENTENDIMENTO MAJORITÁRIO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. RÉU REINCIDENTE. MAUS ANTECEDENTES. DESCABIMENTO. REGIME FECHADO. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Apelação interposta pela defesa técnica contra sentença que condenou o réu pela prática do delito previsto no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006.

2. Inviável o pedido de absolvição do crime de tráfico de drogas se o conjunto probatório é coerente e harmônico na confirmação da materialidade e da autoria quanto ao crime narrado na denúncia.

3. Os depoimentos judiciais de policiais que participaram da prisão do apelante, corroborados por outros elementos probatórios, principalmente as filmagens e imagens da movimentação no ponto de comércio de drogas e das circunstâncias do flagrante, mostram-se hábeis a fundamentar o decreto condenatório.

4. Se o réu ostenta mais de uma condenação pretérita definitiva, não há bis in idem ou ilegalidade em considerar algumas a título de maus antecedentes, na primeira fase da dosimetria da pena, e a outra na segunda fase, para fins de configuração da reincidência.

5. A prática de novo crime pelo réu, enquanto se encontra em cumprimento de pena imposta por delito anterior, autoriza a valoração negativa de sua conduta social.

6. A orientação jurisprudencial prevalente considera proporcional e razoável o aumentar da pena-base à razão de 1/8 (um oitavo), calculado sobre o intervalo entre as penas, para cada circunstância judicial desfavorável.

7. De acordo com o disposto no § 4o do artigo 33, da Lei no 11.343/2006, os requisitos para que seja aplicado o privilégio, que devem ser observados de forma cumulativa, são: primariedade, bons antecedentes, não dedicação a atividades ilícitas e não participação em organização criminosa. Comprovada a reincidência, o afastamento da causa de diminuição da pena é medida que se impõe.

8. Ao réu reincidente, cuja pena foi fixada acima de 04 (quatro) anos e não excede a 08 (oito) anos de reclusão, impõe-se o estabelecimento de regime mais gravoso, qual seja, o fechado, consoante dispõe o artigo 33, § 2o, alínea “b”, do Código Penal, sendo inviável, pelas mesmas razões, a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito.

9. Recurso da Defesa conhecido e desprovido.